Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E OFICIAL. DIVERGÊNCIA. REALIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE.

1. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 - STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária.

2. A perícia realizada pela Junta do Departamento de Trânsito do Distrito Federal para fins de concessão de permissão especial não é suficiente para afastar a necessidade de realização de perícia judicial para afastar as conclusões do laudo médico realizado pelo Órgão de origem da servidora pública.

3. Há necessidade da realização de perícia médica judicial quando constatada clara divergência entre os laudos médicos particulares juntados aos autos e aquele realizado por junta médica oficial do Órgão de origem da contribuinte, por meio do qual se concluiu que essa não é acometida de moléstia especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

5. Recurso conhecido e provido.